Tribunal: TJDFT
Processo: 0709484-50.2019.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE. PRELIMINARES. DISTRIBUIÇAO DO ÔNUS DA PROVA. RECORRIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. PRETENSÃO RECURSAL NÃO CONHECIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PRESUNÇÃO DA VERACIDADE DOS FATOS. PRÁTICA DE AGIOTAGEM RECONHECIDA. FALTA DE PROVA DE FATO MODIFICATIVO, EXTINTIVO E IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA.

1. O juiz é o destinatário das provas, cabendo-lhe aquilatar aquelas que realmente se mostrem aptas à formação do seu convencimento, indeferindo as que se revelarem inúteis à resolução da controvérsia. Entendendo, o juízo de origem, como suficientes as provas já coligidas aos autos, não há que se falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide. Preliminar rejeitada.

2. Nos termos do artigo 1.015, inciso XI, da norma processual, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o, do CPC, de maneira que não interposto o recurso cabível no momento oportuno, não pode a parte fazê-lo posteriormente por encontrar-se a questão preclusa.

3. Em se tratando de matéria probatória, o Código de Processo Civil refere-se à prova como instrumento voltado à formação do convencimento do julgador com vista ao provimento que lhe incumbe alcançar às partes.

4. Não há nos autos qualquer comprovação acerca da origem do negócio jurídico que ocasionou a emissão dos cheques, bem como não apresentou o Apelante extrato bancário a fim de demonstrar a ausência de pagamentos do valor devido pelo Apelado, como defendido. Neste ponto, ressalto que a decisão interlocutória que ratificou a inversão do ônus da prova concedeu novo prazo de 15 dias para o Embargado cumprir a decisão saneadora, consignando, na oportunidade, que caso houvesse impossibilidade de obtenção dos extratos, bastava o recorrente informar os dados necessários para sua requisição junto à instituição financeira indicada. 4.1. Em que pese a facilidade ofertada judicialmente ao Apelante, este manteve-se inerte.

5. O embargado não logrou êxito em comprovar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do embargante, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, a comprovar a regularidade de seu crédito, diante da prática de agiotagem reconhecida, e ensejar a modificação do julgado quanto à procedência do pedido dos embargos à execução.

6. Recurso parcialmente conhecido e na parte conhecida, preliminar de cerceamento de defesa rejeitada e desprovido.